Tribunal: STF
Processo: AI 357101
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
EMENTA: 1. Não se conhece de agravo regimental
interposto por meio de cópia reprográfica que, fora este fato, foi
protocolizado intempestivamente.
2. Petições apresentadas, via fac-simile e original,
perante Tribunal diverso, tendo somente chegado ao Supremo Tribunal
após escoado o prazo legal para sua interposição, são
intempestivas, sendo certo que o protocolo que efetivamente conta
para a verificação do prazo é o da Secretaria desta Corte (AGRAG
347.186 e AGRRE 276.835).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.